Tribunal: TJBA
Processo: 8074606-71.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8074606-71.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: DANILO FRANQUILINO SILVA ALVES e outros

Advogado(s)
:
DANILO FRANQUILINO SILVA ALVES

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE SERRA DOURADA e outros

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
SUPOSTA PRÁTICA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL)
.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL.
INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM DECISÃO CUJA FUNDAMENTAÇÃO OBSERVA OS REQUISITOS LEGAIS E AS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
E DA ASSEGURAÇÃO DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL
. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS DIVERSAS DO CÁRCERE.

AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE.
INALBERGAMENTO. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA
POR
09
ANOS
.
FATO QUE CONSISTE EM FUNDAMENTO ATUAL PARA JUSTIFICAR A SEGREGAÇÃO CAUTELAR.

PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR.
ALEGAÇÃO DE
FILH0 MENOR.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS CAPAZES DE COMPROVAR A IMPRESCINDIBILIDADE D
O
PACIENTE AOS CUIDADOS DE SEU FILHO MENOR.

FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS.
IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

HABEAS CORPUS CONHECIDO

E DENEGADO.

1.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Danilo Franquilino Silva Alves, Advogado, em favor do Paciente, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Criminal de Serra Dourada/BA,
Dr. José Luiz Pessoa Cardoso
.

2.
Infere-se dos autos que
no dia 04/
10/21
,
o réu
, agindo com animus necandi, desferiu golpes de facão na região do pescoço da vítima, causando-lhe ferimentos evidenciados no laudo de exame de corpo de delito que provocaram a sua morte.

3.
Da mesma forma, consta nos autos que no dia anterior

ao fato, o denunciado havia solicitado um empréstimo ao ofendido, mas o pedido foi recusado. Consoante investigações,

o suspeito certificou-se de que a auxiliar doméstica do ofendido não estaria em

casa e utilizara a motocicleta de

seu irmão para se deslocar até o local onde cometeu o crime. Seu irmão, por sua vez, em interrogatório, afirmara que o suspeito pegara sua motocicleta emprestada e só retornara a meia noite. No dia seguinte, o suspeito aparentava estar muito nervoso e apavorado, com manchas de sangue no veículo. Após o crime o Paciente evadira-se do distrito da culpa.

4
. Sustenta o
I
mpetrante que a
decisão
que decretou a prisão é genérica,
em face da ausência dos requisitos
para a manutenção da
prisão preventiva.
Mencionou ainda a ausência de contemporaneidade
,
destacando ofensa ao princípio da presunção de inocência,
acrescentando
que o Paciente possui filhos pequenos que dependem exclusivamente dele, apresentando ainda
a favorabilidade das condições pessoais.

5. Ao decidir pela decretação da preventiva, o magistrado primevo fundamentou satisfatoriamente seu posicionamento, levando em consideração o requisito da garantia da ordem pública,
bem com
o para assegurar a
aplicação da lei penal, pelo fato de o réu encontrar-se foragido naquela ocasião,
restando comprovadas as presenças dos indí
cios de autoria e materialidade delitiva
(
autos de nº 0000683-07.2016.8.05.0246,
ID nº 112018736)
.

6.
Conforme trazido pelo magistrado primevo em seus informes, a
prisão foi decretada em 31/10/2016 e, em 15 de dezembro do mesmo ano, foi oferecida a denúncia,
a qual fora recebida em 18/01/2017, contudo ainda não fora citado, por
encontrar-se foragido
.

7. Assim, ao revés do que foi sustentado na impetração, verifico que a decisão impugnada não padece do indigitado vício de fundamentação, tendo o magistrado singular apontado eficazmente a presença da materialidade delitiva e dos indícios suficientes de autoria,
baseando-se inclusive nos depoimentos colhidos, especialmente do irmão do Paciente e da vizinha mais próxima da vítima, b
em como destacada a necessidade d
a decretação da prisão em razão da fuga do suspeito
, deixando, por conseguinte, evidente que outras medidas cautelares diversas da prisão não seriam suficientes
para garantir a instrução criminal e a aplicação da lei penal.

8.
Nessa toada, não obstante na Representação pela prisão preventiva, a autoridade policial ter alegado que o suspeito subtraíra valores da vítima, além de ceifar-lhe a vida, constando ainda no referido pleito que a vítima seria menor de idade, verifica-se que as razões motivadoras da decretação da custódia preventiva foi a fuga do réu e os indícios de autoria, além da materialidade do fato, estando, por conseguinte, contemporâneas aos fatos, haja vista que, como já esclarecido, até o momento o réu não se apresentara em Juízo.

9. Com relação à alegação de que o Paciente possui filhos menores que dependem exclusivamente dele,

levando-se
em consideração que o fundamento subjacente ao permissivo legal é a preservação dos superiores interesses da criança, e uma vez
que o Paciente não demonstrou ser único responsável pelos cuidados do filho,
limitando-se apenas a juntar
a
carteira de identidade
do menor e da genitora deste, não se vislumbr
a
fundamento contundente para a
revogação da decisão que decretou a sua prisão.

10
.
Acrescente-se que a alegação da favorabilidade das condições pessoais do acusado não autoriza, de
per si,
a concessão da ordem, mormente quando presentes os requisitos legais da custódia e devidamente justificada a imperiosidade de sua imposição.

HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO.

AC
ORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º
8074606-71.2025.8.05.0000,
tendo como Impetrante

DANILO FRANQUILINO SILVA ALVES
Advogado, em favor de
ANTONIO CARLOS PEREIRA DE OLIVEIRA
e como Impetrado o MM JUIZ DE DIREITO
da

Vara Criminal da Comarca de
Serra Dourada
/BA
.

ACORDAM
, os Desembargadores componentes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
E
DENEGAR A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS
,
consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Sala de Sessões,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC16